Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, haja vista o autor não ter atendido a contento a determinação de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas no ID 76323902.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se, assim, caber ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, a ação foi julgada extinta em razão de o autor/recorrente não ter atendido à determinação de emendar a inicial. No entanto, sem se atentar para os fundamentos lançados na referida sentença, busca o recorrente inovar em sede recursal, trazendo em seu recurso questões de mérito que sequer foram objeto de análise pelo juízo de origem.
6. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.